Tribunal: TJDFT
Processo: 0719147-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
1. “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Súmula 33 do STJ.
2. Cabe ao devedor alegar eventual prejuízo do ajuizamento de execução em foro diverso da praça de pagamento.
3. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.